Tribunal: TJDFT
Processo: 0751648-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADOS A ASCENDENTE IDOSA. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por apenada em regime fechado, sob o fundamento de que a medida seria necessária para prestação de cuidados à genitora idosa, acometida por doenças crônicas e com rede de apoio limitada. A decisão recorrida concluiu pela inexistência de situação de abandono ou de imprescindibilidade da presença da apenada no domicílio familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos fáticos e jurídicos que autorizam, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária à apenada em regime fechado, para cuidados de sua genitora idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar a apenados em regime diverso do aberto depende da demonstração concreta de situação excepcional, caracterizada pela imprescindibilidade da presença do apenado para atendimento de necessidades básicas de terceiro vulnerável.
4. A imprescindibilidade não se presume e deve ser evidenciada por meio de prova robusta e atualizada, indicando ausência de rede de apoio familiar ou social minimamente eficaz.
5. A existência de familiares aptos a contribuir para o cuidado do ascendente, ainda que com limitações, afasta o requisito da exclusividade da assistência por parte do apenado.
6. A jurisprudência admite a prisão domiciliar fora do regime aberto apenas quando a excepcionalidade se associa à total ausência de alternativas razoáveis de cuidado à pessoa vulnerável.
7. No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que, embora a genitora da apenada possua comorbidades e renda limitada, conta com rede de apoio restrita, mas existente, composta por outros filhos e por auxílio remunerado de vizinha, não se verificando situação de abandono ou risco social extremo.
8. A presença da apenada no domicílio, ainda que desejável, não se mostra imprescindível para a manutenção da dignidade e do bem-estar da genitora, não se configurando, portanto, a excepcionalidade exigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige a demonstração inequívoca de que sua presença no lar é imprescindível para o cuidado de terceiro em situação de vulnerabilidade.
2. A existência de rede de apoio, ainda que limitada, composta por familiares ou terceiros remunerados, afasta o requisito da excepcionalidade necessário à concessão da medida.